Tribunal: CARF
Processo: 10283.722197/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722197/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.019 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
MOUHAMAD MOUSTAFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INTIMAÇÃO. VALIDADE. DOMICÍLIO NECESSÁRIO.
As regras instituídas pelo Código Civil, pertinentes ao domicílio necessário,
não excluem as normas especiais do Código Tributário Nacional, concernentes
ao domicílio de eleição.
É válida a intimação dirigida ao domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que
presentes condições de fato caracterizadoras do domicílio necessário,
mormente quando não se afigure prejuízo algum ao a contraditório e à ampla
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722197/2018-01
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722197/2018-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-36.123 - 2a
Turma da DRJ/BEL (e-fls. 443 e ss), que julgou improcedente a de impugnação apresentada
contra o auto de infração de e-fls. 314 a 324.
O lançamento atacado (Auto de Infração às e-fls. 316 e ss) apurou o crédito
tributário no valor total de R$ 15.936.380,92, em face da constatação das infrações de Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas (verificada nos anos-calendários de 2014 a
2016); Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Lucro Distribuído (Real, Presumido ou
Arbitrado), excedente ao escriturado (verificada nos anos-calendários de 2015 e 2016), e
Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
(verificada nos anos-calendários de 2014 e 2016):
A ação fiscal encontra-se relatada às e-fls. 325 a 404.
O sujeito passivo impugnou a exigência, às fls. 416 e ss, aduzindo, em suma:
 Questiona a presunção de omissão de rendimentos fundada em depósitos
bancários, afirmando que todos os recursos que transitaram por suas
contas advém de lucros distribuídos. Assevera, ainda, que os créditos
bancários não veiculam acréscimo patrimonial.
 Questiona a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, aduzindo se tratar de sócios destas, sendo que os valores que lhe
foram creditados tratam-se de distribuição de lucros e já foram tributados
na pessoa jurídica, pelo regime do lucro presumido. Aduz que eventuais
erros contábeis cometidos pelas pessoas jurídicas não são de
responsabilidade da pessoa física. Aduz que a omissão em declarar os
rendimentos como isentos nas DIRPFs revisadas não autoriza o
lançamento destes como tributáveis.
 Questiona a multa de ofício, por reputar confiscatória, violando preceito
constitucional. Assevera não ter havido prejuízo ao erário, posto que parte
dos valores cobrados teriam sido devidamente escriturados e retidos na
fonte pelas empresas pagadoras, sendo indevida a multa de ofício sobre
essas parcelas. Requer seja reduzido o percentual aplicado, de 150%, para
20% ou, subsidiariamente, para 100%.
 Colaciona jurisprudência pertinente à matéria.
Não obstante as alegações defensivas, a decisão de piso manteve o lançamento.
Por oportuno transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722197/2018-01

NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de oficio e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. ASPECTO CONFISCATÓRIO.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse
sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória. por estar a autoridade
lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
A regular intimação da autoridade fiscal para que o contribuinte comprove a origem dos
créditos em suas contas bancárias deve ser atendida com apresentação de documentos
hábeis e idôneos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta dos autos, às e-fls. 478 e ss, recurso administrativo contra Termo de
Arrolamento de Bens.
Cientificada da decisão de piso, em 19/02/2019, pela via postal, no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, o Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 647 e ss),
em 22/03/2019, reiterando as alegações deduzidas na impugnação.
O recurso voluntário foi reputado intempestivo, vide despacho de e-fls. 674 e 675,
cujo teor foi revisado pelo despacho de e-fls. 725 e 726, em vista da petição oposta pelo
requerente (e-fls. 686 e ss) noticiando que este se encontrava recolhido à prisão, sendo inválida a
intimação postal.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Cumpre verificar, de início, a tempestividade do recurso interposto.
Conforme consta do recurso voluntário (fls. 647 e ss), o sujeito passivo, por
intermédio do seu representante legal, afirmou ter sido cientificado da decisão recorrida em
20/02/2019, vindo a interpor recurso voluntário em 22/03/2019, afirmando a tempestividade,
verbis:
Considerando que o Contribuinte tomou conhecimento do presente AINF no dia
20/02/2019 (quarta-feira) e considerando que o prazo só se inicia no primeiro dia útil
subsequente ao seu recebimento, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Decreto no
70.235/72, tem-se que o prazo de 30 (trinta) dias para recurso voluntário, consoante
estabelece o art. 33 do mencionado Decreto, dar-se-á em 22/03/2019 (sexta-feira).
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722197/2018-01

Não obstante, conforme comprova o AR de e-fls. 643, a ciência foi dada em
19/02/2019, de modo que o recurso interposto excedeu o prazo e 30 dias, sendo, pois,
intempestivo.
Conforme petição de e-fls. 686 e ss, protocolada em 25/10/2019, o recorrente
alega invalidade da intimação da decisão recorrida, pelo fato de que se encontrava preso, desde
07/12/2018, afigurando-se a hipótese de domicílio necessário, ao teor do parágrafo único do art.
76 do Código Civil Brasileiro. Aduz, ainda, que a correspondência foi entregue no condomínio
em que residia o contribuinte, o que implicou o recebimento da correspondência vários dias
após. Com base nesses argumentos reputa tempestivo o recurso.
Com efeito, entendo não prosperar a preliminar de tempestividade. Ocorre que a
normas do Código Civil sobre o domicílio não afastam a norma especial do Código Tributário
Nacional, que faculta o sujeito passivo a eleição do domicílio tributário. Prevalece, no caso, a
norma especial, de modo que é válida a intimação levada a efeito no domicílio eleito.
Registro, inda, não vislumbrar prejuízo algum na intimação do sujeito passivo no
domicílio eleito, ainda que estivesse recolhido à prisão, mormente quando o recurso voluntário
afirmou, taxativamente, que teve conhecimento da decisão um dia após a data da ciência da
decisão recorrida, consignada no AR, o que é coerente com a alegação, deduzida na petição de e-
fls. 686 ess, de que as correspondência, recebidas no condomínio em que reside o sujeito
passivo, levam de um a três dias para serem em entregues. Contudo, tal fato não é oponível ao
fisco, sob pena de se invalidar o marco temporal previsto no lei tributária.
É importante mencionar, ainda, que o documento acostado às e-fls. 705, emitido
pelo estabelecimento prisional, atesta que o recolhimento à prisão deu-se em 07/12/2018,
silenciando se essa fato persistia até o momento da emissão desse documento. Assim, não prova
a condição de preso na data da ciência da decisão recorrida, ocorrida em 19/02/2019.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade, e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital